Tribunal: TJSP
Processo: 2204832-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – Alega constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – PERDA DO OBJETO – Superveniência do oferecimento da peça inaugural após a impetração deste writ - Só se tem por configurado o constrangimento ilegal decorrente de demora para o oferecimento da denúncia quando, de forma

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – Alega constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – PERDA DO OBJETO – Superveniência do oferecimento da peça inaugural após a impetração deste writ - Só se tem por configurado o constrangimento ilegal decorrente de demora para o oferecimento da denúncia quando, de forma injustificada, desproporcional ou sem razoabilidade, o órgão acusatório deixa de oferecer a denúncia, o que, à evidência, não é o caso dos autos.
Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204832-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ABDON DA SILVA RIOS NETO, Pacientes GUILHERME BARCELLOS VIEIRA
e GUSTAVO SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicado o presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
2
Habeas Corpus n.o 2204832-63.2020.8.26.0000 - Comarca de São
Paulo
Impetrante: Dr. Abdon da Silva Rios Neto
Pacientes: Guilherme Barcellos Vieira e Gustavo Silva dos Santos
Impetrado: MM. Juiz do Plantão Judiciário da Capital
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.721
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM
Alega constrangimento ilegal em face do excesso de
prazo para o oferecimento da denúncia PERDA DO
OBJETO Superveniência do oferecimento da peça
inaugural após a impetração deste writ - Só se tem
por configurado o constrangimento ilegal decorrente
de demora para o oferecimento da denúncia quando,
de forma injustificada, desproporcional ou sem
razoabilidade, o órgão acusatório deixa de oferecer a
denúncia, o que, à evidência, não é o caso dos autos.
Ordem prejudicada.

Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Guilherme Barcellos Vieira e Gustavo Silva dos Santos, com pedido
liminar, apontando o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca da Capital como autoridade coatora, nos autos n.o
1516543-04.2020.8.26.0228.
Aduz o impetrante que os pacientes foram presos em
flagrante no dia 06 de agosto de 2020, por suposto crime de tráfico de
drogas com apreensão de 9,4kg de maconha, que restou convertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
3
prisão preventiva.
Alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal
decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia pelo
Ministério Público, conforme disposto no artigo 54, inciso III, da Lei
11.343/06, que prevê o prazo de 10 dias para que seja ofertada a
exordial acusatória, apesar das várias vistas abertas para que o Parquet
se manifestasse sobre pedidos realizados pelos pacientes.
Sustenta que o inquérito policial foi encerrado no prazo legal
sem que houvesse pedido de diligências pelo Ministério Público que
pudesse justificar a mora. Ainda consta dos autos manifestação do
Promotor de Justiça de que a denúncia seria oferecida em separado,
todavia nada foi juntado aos autos.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se alvarás de soltura em
favor dos mesmos (fls. 1/6).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 268/270).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 273/274), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pela denegação da ordem (fls. 277/280).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária
em 28 de agosto de 2020, in verbis:
"1. Em 06/08/2020, ocorreu a prisão em flagrante de GUILHERME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
4
BARCELLOS VIEIRA, GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, VICTOR FORNI
STROSS e ANA CAROLINA COSTA ao fundamento de que estariam praticando os
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35,
caput, da Lei no 11.343/2006).
"2. A audiência de custódia não foi realizada, extraordinariamente, em
razão da situação de pandemia (COVID-19) que se alastra pelo Brasil e pelo mundo.
Cumpriu-se, assim, o estabelecido pela Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça e ainda pelo Provimento CSM no 2545/2020.
Diante de tal conjuntura, atendeu-se, dentro das possibilidades, a Resolução no
213/2015 do CNJ e da Resolução no 740/2016 do Órgão Especial do TJSP, sempre
em observância e cumprimento aos artigos 7o e 9o da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto San Jose da Cota Rica), admitida no ordenamento jurídico
pátrio pelo Decreto no 678/1992.
"3. Na fase do artigo 310 do Código de Processo Penal, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme fundamentação da decisão
que analisou o Auto de Prisão em Flagrante.
"4. Aportou aos autos pedido de prisão domiciliar em favor de Ana
Carolina Costa, o que foi deferido por este juízo, uma vez que a autuada juntou
documentos demonstrando estar acometida de COVID-19.
"5. O mesmo benefício não foi concedido aos demais autuados, incluso
os pacientes, uma vez que ausente documentação comprobatória de tanto.
"6. Relativamente à alegação de excesso de prazo, é de se anotar,
respeitosamente, que ainda não se iniciou o prazo para oferecimento de denúncia
(art. 46 do CPP), uma vez que a Autoridade Policial possui 30 dias para apresentar o
relatório final, de acordo com o art. 51 da Lei n.o 11.343/06, o que ainda não se
esgotou." (fls. 273/274).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, em consulta ao andamento da persecução penal, verificou-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
5
o Relatório Final foi apresentado pela Autoridade Policial em 3/9/2020.
Os pacientes foram denunciados em 11/9/2020, como incursos no artigo
33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, j, do
Código Penal.
Embora respeitando os argumentos da nobre Defesa,
verifica-se que o presente pedido se encontra prejudicado.
De proêmio, não prospera o argumento defensivo no sentido
de que o Promotor de Justiça manifestou-se pelo oferecimento da
denúncia às fl. 118 do feito originário, porém não juntou a incoativa aos
autos.
Com efeito, observa-se que o documento de fl. 118 é cópia
de peça processual extraída de outros autos no
1516543-04.2020.8.26.0228, utilizada para ilustrar argumento exposto
pela i. Representante do Ministério Público em sua manifestação de fls.
126/128.
Noutro ponto, consigne, por oportuno, que nos termos do
artigo 51 da Lei 11.343/06: "O inquérito policial será concluído no
prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa)
dias, quando solto." (grifo nosso).
Como visto, os pacientes foram presos em flagrante no dia
6/8/2020 e o Relatório Final foi apresentado pela Autoridade Policial em
3/9/2020, portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Observe-se que a comunicação da prisão em flagrante pela
Autoridade Policial ao juiz competente, no prazo de 24 horas, previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
6
no art. 50 da Lei 11.343/06, não se confunde com a conclusão do
inquérito policial.
De outro lado, prevê o artigo 54 da Lei de Drogas que
recebidos em Juízo os autos do inquérito policial, dar-se-á vista ao
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, para requerer o
arquivamento, requisitar diligências ou oferecer denúncia.
De seu turno o representante do Ministério Público ofereceu
a denúncia em 11/9/2020, portanto, dentro do prazo legal, não se
vislumbrando a ocorrência de excesso de prazo.
Outrossim, não se aplica na hipótese a regra do art. 46, do
CPP por se tratar de procedimento especial (Lei de Drogas) que se
sobrepõe à regra geral (Código de Processo Penal).
Dessa maneira, considerando que já houve o oferecimento da
denúncia, não há mais que se cogitar em excesso de prazo, restando
prejudicada a pretensão defensiva.
Nesse sentido.
"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
NO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A tese de que haveria excesso
de prazo para o oferecimento da denúncia ficou prejudicada após a
exordial acusatória ter sido apresentada. 2. Havendo fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
7
concreta para a manutenção da prisão preventiva, a evidenciar a
necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da
custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal. 3. No caso, a manutenção da constrição
cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as
instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas
justificadoras, destacando, além da quantidade da droga 1.142,00 g
de maconha e 177 g de cocaína , apreensão de uma arma de fogo e
balança de precisão, o real risco de reiteração delitiva. 4. Writ
parcialmente prejudicado e, no mais, ordem denegada." (STJ, HC no
440.626/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Nunes, Sexta Turma, DJe
12/3/2019 - grifo nosso).
Ainda.
“HABEAS
CORPUS
LIBERATÓRIO.
NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
EM FLAGRANTE DELITO EM 03.12.09. LIBERDADE PROVISÓRIA.
VEDAÇÃO
LEGAL.
NORMA
ESPECIAL.
LEI
11.343/06.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (12 TABLETES DE
COCAÍNA, TOTALIZANDO MAIS DE 12 QUILOS). EXCESSO DE
PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO
SUPERADA.
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
JÁ
REALIZADA.
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. (...) 4. Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo
no oferecimento da denúncia, uma vez que, em consulta ao sítio
eletrônico do Tribunal das Alterosas, verificou-se o regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
8
andamento do processo, tendo sido, inclusive, realizada audiência de
instrução e julgamento em 25.05.10. 5. Ordem denegada, em
consonância com o parecer ministerial.” (STJ, HC no 164.800/MG, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/6/2010 -
grifo nosso).
Com feito, só se tem por configurado o constrangimento
ilegal decorrente de demora para o oferecimento da denúncia quando, de
forma injustificada, desproporcional ou sem razoabilidade, o órgão
acusatório deixa de oferecer a denúncia, o que, à evidência, não é o caso
dos autos.
Outrossim, para o efeito de mora processual, conta-se o
prazo de maneira englobada, e não separadamente, como se pretende na
impetração.
Assim, aliás, vem proclamando a Jurisprudência:
"O prazo para apresentação de denúncia não pode ser
contado isoladamente, mas sim pela totalidade do tempo que vai da
prisão em flagrante ao encerramento da instrução" (TJSP - HC - Rel.
Evaristo dos Santos - RT 615/284).
"A
jurisprudência
tem
entendido
que
só
gera
constrangimento ilegal um injustificável excesso em relação à
totalidade dos prazos processuais, que devem ser considerados de
forma englobada e não separadamente" (TJSP - HC - Rel. Des. Dalmo
Nogueira - RJTJSP 69/331).
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204832-63.2020.8.26.0000 - Voto no 37.721
9
prejudicado nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está
prejudicado. Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o
impetrante é, agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal
Interpretado, 7a ed., p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j.
18.12.1996).
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659
do Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR